Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721953-14.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA CAROLINA ISAAC CECIM APELADO: CONSULTEX CONSULTORIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME, JOSE LIBERIO PIMENTEL FILHO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Constato que as contrarrazões acostadas de ID 15197450, referem-se ao processo No 0728562-13.2017.8.07.0001, demanda em que nada há com os presentes autos, vez que se trata de partes distintas e outra demanda alheia a presente. Desta feita, remeto o presente feito à Secretaria para que proceda a sua devida correção. Publique-se. Intime-se. Brasília, de março de 2020 Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0721953-14.2017.8.07.0001. 048 - fm